Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002963-04.2017.8.07.0005 AGRAVANTES: EILA DE ARAUJO ALMEIDA, ELAINE DE ARAUJO ALMEIDA AGRAVADOS: SINAIR FELICIO DA ROSA, DAIANNE PORTUGAL ROSA, DANIELLE PORTUGAL ROSA, DENISE PORTUGAL ROSA DESPACHO ELAINE DE ARAÚJO ALMEIDA e EILA DE ARAÚJO ALMEIDA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 19479293 para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome do Dr. DOUGLAS ARAÚJO DOS SANTOS, OAB/DF 36235-A. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018